Tribunal: TJBA
Processo: 8133422-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8133422-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE
BENS
APREENDID
OS
.
OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS II.

SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RIFAS ILEGAIS.
LAVAGEM DE DINHEIRO. DIREITO VEÍCULO AUTOMOTOR. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE E VINCULAÇÃO AO CRIME. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso da Operação “Falsas Promessas (Fase II)”, sob o fundamento de existência de indícios de vinculação do bem a investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, apesar de registro formal em nome do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação formal da propriedade do bem é suficiente para autorizar sua restituição; (ii) estabelecer se há interesse processual na manutenção da apreensão do veículo; (iii) determinar se existem indícios de que o bem esteja vinculado à atividade criminosa ou sujeito à pena de perdimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de bem apreendido exige a demonstração cumulativa da propriedade, da ausência de interesse processual na apreensão e da inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e art. 91, II, do CP.

4.
A mera apresentação de documentação formal não afasta dúvida quanto à titularidade material do bem quando há elementos que indicam sua utilização e domínio por investigado.

5.
A apreensão do veículo em residência de investigado, com sinais de vinculação direta ao mesmo e posse das chaves, evidencia domínio fático e reforça a suspeita de integração ao patrimônio oriundo de atividade criminosa.

6.
Declarações colhidas na investigação indicando que o bem pertenceria ao investigado fragilizam a alegação de propriedade exclusiva por terceiro.

7.
A existência de ação penal em curso por organização criminosa e lavagem de dinheiro demonstra a gravidade concreta dos fatos e justifica a preservação das medidas assecuratórias.

8.
O interesse processual na manutenção da apreensão subsiste para assegurar a efetividade da persecução penal e eventual aplicação da pena de perdimento.

9.
A possibilidade de utilização de interpostas pessoas para ocultação patrimonial em esquemas de lavagem de dinheiro mitiga a presunção de boa-fé do terceiro.

10.
A jurisprudência do STJ admite a manutenção da constrição de bens quando presentes indícios de vinculação com atividade criminosa e necessidade para a investigação.

11.
Não se verifica ilegalidade na apreensão quando realizada no contexto de diligências regularmente autorizadas.

12.
A medida revela-se proporcional e necessária diante da complexidade da investigação e do risco de dissipação de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade, ausência de interesse processual e inexistência de vínculo com atividade criminosa.

2. A titularidade formal do bem não prevalece diante de indícios de domínio fático por investigado e possível origem ilícita.

3. A manutenção da apreensão é legítima quando necessária à persecução penal e à garantia de eventual perdimento de bens vinculados a organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, 131 e 133; CP, art. 91, II, “b”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.10.2023; STJ, AgRg na Pet n. 15.866/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.10.2023; STJ, AgRg na ReCoAp n. 295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8133422-43.2025.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante,
ROG
É
RIO SANTANA DE JESUS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de restituição
do
veículo modelo MMC/L200 TRITON HPE D, tipo Caminhonete, placa policial PVI8A00/BA, Chassi 93XHYKB8TFCE92729, Cor PRATA, Renavam 01033679868
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01